Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701171-94.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANETE MARANHAO FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA DEL PLAZA D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 14337530, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento em face da deserção. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno no ID 15095065. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator